Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os exequentes/apelantes SIRLEI BARROS ROCHA e DIEGO DE BARROS DUTRA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, em razão de suposta ausência de fundamentação do apelo, suscitada por GERALDO VILELA COUTO em suas contrarrazões de apelação (ID 24797763). Publique-se. Intimem-se.